Tribunal: TJDFT
Processo: 0717620-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. PRETENSÕES DIVERSAS. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA. IMPEDIMENTO. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. NOVA AÇÃO. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. POSSIBILIDADE. SISTEMA OPT IN. AÇÕES COM PROPÓSITOS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A pretensão deduzida no atual cumprimento de sentença não se identifica com o objeto da anterior ação individual. Nesta, os autores pleitearam o pagamento de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel. Já a parte da sentença coletiva, que ampara a atual pretensão executiva, refere-se à condenação em reparar por danos materiais decorrentes da desvalorização do empreendimento, em razão da não execução da área de lazer e compensação por danos morais, com origem no mesmo fato. Portanto, trata-se de ações distintas, o que impede o acolhimento da exceção de coisa julgada.
2. Quanto ao efeito preclusivo da coisa julgada, o agravante pretende lhe conferir maior amplitude, uma vez que não constitui empecilho para o ajuizamento de nova ação entre as mesmas partes, se diversa a causa de pedir.
3. Do mesmo modo, in casu, não há que se falar em “aplicação dos efeitos do sistema opt in”, uma vez que as ações possuíam diferentes propósitos.
4. No caso dos autos, não só os consumidores beneficiar-se-iam do processo coletivo, uma vez que este possuía propósito diverso da ação individual e na qual se realizou acordo, como, por conseguinte, teriam legitimidade para requerer o cumprimento da sentença coletiva.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.